Tribunal: TJBA
Processo: 0538803-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0538803-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA EMBARGADO: ANDRE LUIZ CARDOSO ALVES e outros Advogado(s): MARCOS IBRAHIM OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, sob alegação de omissão e contradição quanto ao percentual de retenção de valores na rescisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique sua integração quanto ao percentual de retenção de valores fixado em 10% e não em 20% como previsto contratualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou expressamente a manutenção do percentual de 10% para retenção, reconhecendo estar dentro dos parâmetros jurisprudenciais aceitos (10% a 25%) e adequado à realidade fática da demanda. 4 - A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente entre os elementos internos da decisão, como fundamentação e dispositivo, e não entre a decisão e o entendimento da parte ou as disposições contratuais. 5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida com suficiente fundamentação. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1º, IV; 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0538803-50.2018.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e parte(s) Embargada ANDRE LUIZ CARDOSO ALVES e JOSEANE PIRES SANTOS CARDOSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador (a) de Justiça RM02